Tribunal: TJDFT
Processo: 0736659-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – INFORMAÇÃO DO VENDEDOR DE ISENÇÃO DO IPVA CONDICIONADA ÀS NORMAS DA SEFAZ/DF – CONTRIBUINTE INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC). Vale ressaltar que a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.

2. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, delimitada pelo Recurso Inominado interposto pela parte requerida, está relacionada com a pretensão da parte autora de ser ressarcida pelas despesas que realizou com o pagamento de IPVA de veículo 0km por ela adquirida.

3. A controvérsia que se estabeleceu é relativa ao dever de informação da empresa, porque, no momento da compra, o consumidor teria sido informado de que o veículo vinha com isenção. No entanto, arcou com o pagamento do IPVA porque seu nome se encontrava inscrito na Dívida Ativa referente a pendência fiscal do ano de 2018. De outro giro, a empresa trouxe aos autos a proposta de compra do veículo, que continha a seguinte informação ID 30239906 - Pág. 3:

“Observação da Proposta

IPVA 2021 ISENTO CONFORME NORMAS DA SEFAZ”

4. A questão a se estabelecer é se essa informação se mostrou suficiente ou não para fins de cumprimento do dever de informação. No entender deste Juiz, tenho que sim, porque o autor é advogado em causa própria, já tendo sido Policial Civil (documentos de identificação no ID 30237788) e, portanto, tem condições de compreender o significado do que representa a isenção tributária a que se refere a Lei Distrital n. 4.733/2011 e dos seus requisitos de concessão. Portanto, é o caso de improcedência do pedido de ressarcimento do valor pago a título de IPVA do ano de 2021.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago a título de IPVA.

6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.